Tribunal: STF
Processo: HC 259564
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 1016912/RS (eDOC 3, p. 38-40). 



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro.



    Alega a impetrante que: a) o Ministério Público apresentou parecer favorável à conversão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente diante do fato de que Daiana é genitora de duas crianças, menores de idade, sendo uma delas diagnosticada com TEA; b) a inexistência de violência ou grave ameaça é fato incontroverso no presente caso; e c) a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa poderá, ainda, ser condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, instrumento que permite ao Estado fiscalizar integralmente os deslocamentos da Paciente, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo-se, assim, o controle da medida cautelar de forma proporcional e eficaz. 



    Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão cautelar por domiciliar e/ou medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1.Cabimento do habeas corpus: 



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No caso específico, o Juízo de origem denegou o pedido de conversão da prisão em preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, a despeito da manifestação favorável do Ministério Público pela imposição de prisão domiciliar, com base nestes fundamentos (eDOC 3, p. 25-28):



    De fato, não há indícios na presente investigação de que as acusadas tenham perpetrado condutas com violênia ou com grave ameaça à pessoa. No entanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, ambas as investigadas tem participação importante no esquema criminoso investigado pois com as suas condutas mantém em funcionamento uma grande engrenagem de lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, principlamente porque são companheiras das lideranças identificadas na investigação. Não há dúvidas de que ambas tinham ciência da origem ilícita dos valores que movimentavam e a sensação de impunidade era tamanha que DAIANA, inclusive, administrava estabelecimentos comerciais abertos em nome de TIAGO, seu companheiro, lider da facçao "Os Tauras" e, por óbvio não possui trabalho lícito (pelo menos nada nesse sentido a Defesa trouxe aos autos). Tratam-se, portanto, de fatos de extrema gravidade pois além de estimular a prática de crimes graves, sustentam as lideranças de organizações criminosas que comandam um sem números de outros elementos, enfraquecendo as forças de segurança e estimulando a prática de crimes.



    (...)



    No caso, as requerentes são mães de crianças menores de idade, uma delas com pouco mais de 1 ano. No entanto, em que pese a manifestação do Ministério Público, as requerentes não fazem jus à prisão domiciliar, pois sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como em razão das circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de organização criminosa e lavagem de dinheiro estruturada no interior do Presidio Regional de Pelotas, voltada para a prática de extorsões; tendo as condutas imputadas, em tese, às investigadas sido práticadas no interior da própria residência e na presença dos filhos, ambiente nocivo para as crianças, hipótese excepcional e que afasta a alegação de constrangimento ilegal.



    O Tribunal de origem afastou o pedido de substituição da prisão nestes termos (eDOC 3, p. 34-37):



    Posto isso, tem-se que, a partir de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos no interior do Presídio Estadual de Pelotas (ocorrência n. 18093/2023/152010), em agosto de 2023, descobriu-se a existência de cédula da facção OS TAURAS, autointitulada A FIRMA, que, com estruturação empresarial, atuação articulada entre presos e colaboradores externos e configuração ramificada, dedicava-se à prática de crimes, especialmente, extorsões, na modalidade conhecida como “Golpe dos Nudes”. Assim, deflagrada a OPERAÇÃO A FIRMA (IP 955/2023/152002; 5079054-28.2024.8.21.0001), constatou-se que, embora os dados armazenados naqueles telefones móveis abrangessem, apenas, os meses de julho e agosto de 2023, o grupo criminoso arrecadou, apenas naquele período, aproximadamente setecentos mil reais com extorsões (quase setecentas) cometidas contra mais de quinhentas vítimas diferentes. Verificando-se, outrossim, que estas residiam em outros estados da Federação e no exterior, a FASE I da operação se concentrou na identificação de integrantes no crime de organização criminosa e desmantelamento das ações levadas a efeito pelo, o que resultou no oferecimento de denúncia em face de cento e seis indivíduos por "constituírem e integrarem, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, especialmente, extorsão, tráfico de drogas, lavagem de capitais, falsificação de documento público, favorecimento real, ações criminosas praticadas em larga escala por integrantes da facção OS TAURAS" (processo 5243118-55.2024.8.21.0001/RS, evento 1, DENUNCIA1). Prosseguindo as investigações, a OPERAÇÃO FIRMA - FASE II (IP 996/2023/152002; 5045796- 27.2024.8.21.000) voltou-se ao rastreio financeiro das atividades ilícitas do grupo criminoso e apuração de crimes de lavagem de dinheiro, constatando-se, então, que outros indivíduos integravam o núcleo financeiro do grupo criminoso — dentre os quais se encontraria a paciente — , e que esse, tendo movimentado mais de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), contava com sofisticado e amplo sistema destinado ao branqueamento de capitais, envolvendo terceiros (“laranjas”) e empresas de fachada; transferências de valores para estados como Paraná e São Paulo, e o posterior retorno à região de fronteira do Rio Grande do Sul — especialmente nas cidades de Aceguá/RS e Chuí/RS —, onde os ativos, ainda, eram distribuídos de forma fragmentada a diversos estabelecimentos comerciais; e operações estruturadas para evitar mecanismos de controle e fiscalização, com uso de múltiplas contas e movimentações em espécie, além da emissão de boletos e transações por PIX entre pessoas físicas e jurídicas. Deflagrada a FASE II da operação, outrossim, mais de setenta mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos, trezentas contas bancárias foram bloqueadas e as atividades comerciais de dezesseis empresas foram suspensas. Observado tal cenário, infere-se que DAIANA SIQUEIRA DE FREITAS teria sido identificada como integrante do núcleo financeiro do grupo criminoso A FIRMA — cédula da facção OS TAURAS, da qual seu companheiro, Tiago Gonçalves Prestes, é um dos fundadores e principal liderança — na OPERAÇÃO FIRMA - FASE II, e sua função na organização nem de longe seria de somenos importância, tendo a autoridade policial, ao destacar que a paciente exerceria "papel central na estrutura de lavagem de dinheiro da facção TAURA", assim referido: DAIANA SIQUEIRA DE FREITAS tem papel central na estrutura de lavagem de dinheiro da facção TAURA, atuando em parceria com seu companheiro TIAGO GONÇALVES PRESTES, um dos líderes da organização criminosa. Investigada por diversas movimentações financeiras suspeitas, DAIANA aparece em transações ligadas à ocultação de patrimônio e uso de terceiros para mascarar a origem ilícita dos valores. Ex-visitante de TIAGO enquanto este estava preso, DAIANA já foi presa por tráfico de drogas em 2017 e, desde então, mantém uma atuação ativa no esquema criminoso. Além disso, abriu diversas empresas em seu próprio nome e em conjunto com TIAGO, prática comum na última etapa da lavagem de dinheiro, onde criminosos injetam valores ilícitos em negócios aparentemente legítimos. Entre as empresas, destaca-se O REI DAS CARNES LTDA, com duas unidades em Pelotas/RS, cuja movimentação financeira atípica foi comunicada ao COAF por apresentar indícios claros de lavagem de capitais. Além disso, DAIANA foi beneficiária de pagamentos feitos por intermediários do esquema e aparece adquirindo bens financiados por recursos ilícitos.



    (...)



    E, consoante entendimento há muito consolidado nos tribunais superiores, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" 1 . Não bastasse isso, a paciente ostenta condenação definitiva por ter cometido o crime de descaminho 2 , e está a responder a outras duas ações penais sob imputação de prática de crimes de contrabando 3 e de organização criminosa e lavagem de dinheiro 4 — nesta se encontrando provisoriamente condenada à pena privativa de liberdade superior a vinte e dois anos de reclusão — quadro que demonstra fundado risco de reiteração criminosa, a justificar a segregação cautelar, sendo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva



    (...)



    A acrescer que o Relatório de Diligência de Acompanhamento da paciente, posteriormente juntado aos autos originários, contempla informações que apontam para o fato de que se encontrava ela, efetivamente, em fuga, e com destino ao local onde seu companheiro, foragido do sistema prisional, encontrar-seia escondido".



     Nessa linha, as instâncias antecedentes deliberaram pela decretação da segregação preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a imperiosidade da medida cautelar extrema, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC 143.641, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar.



     De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



     “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 221442 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.03.2023, grifei)



     “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente). 3. Situação concreta em que a paciente “já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes”. Além disso, a acionante “ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir”. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223751 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.03.2023, grifei)



     Atento, pois, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifico que a submissão da paciente à custódia prisional ante tempus não se tratou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que, de fato, não é o caso de concessão da ordem.



     3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente